Tribunal: TJDFT
Processo: 0001461-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. DELITO CONSUMADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo em cinco meses e vinte e cinco dias de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a ser cumprido no regime inicial semiaberto. Em suas razões recursais, assevera a inexistência do crime de falsa identidade, ao fundamento de ausência do dolo específico de obtenção de vantagem; a inidoneidade da reincidência para justificar, por si só, a fixação de regime inicial semiaberto; e a desproporcionalidade entre o regime estabelecido e o quantum da pena em concreto. Assim, requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58978546) e contrarrazoado (ID 58978548). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 59446515).
3. Narra a Denúncia (ID 58977635) que “No dia 16/03/2020 (segunda-feira), por volta das 21:30 h, no Setor D Sul, QSD CL Lote 12, Ed. Itacarambi, em Taguatinga/DF, o denunciado RENAN PINTO DA SILVA, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.[...] o denunciado se identificou aos policiais como sendo “Diego Luís de Sousa”, e disse que estava tentando encontrar o tatuador “Rafael”. [...] Os policiais, então, realizaram consulta no INFOSEG, mas não foi encontrado nenhum registro com o referido nome, razão pela qual encaminharam o autor para a delegacia, onde foi constatado, após consulta ao sistema do Instituto de Identificação, que se tratava, na verdade, da pessoa de RENAN PINTO DA SILVA. [...] Na data do fato, o denunciado encontrava-se em prisão domiciliar, deferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal.”
4. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
6. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". É irrelevante que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, prescindível a ocorrência efetiva de lesividade ou efetiva obtenção de vantagem para si.
7. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade, o que restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas. Outrossim, o dolo específico restou comprovado quando o réu atribuiu a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes penais e o fato de estar submetido à prisão domiciliar. Portanto, configurado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de obtenção de vantagem em proveito próprio.
8. Por derradeiro, restou adequadamente estabelecido o regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Nos termos do Enunciado 269 da Súmula do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, tem-se justificada a fixação do regime inicial mais gravoso em razão da reincidência e dos antecedentes do réu.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.